Tribunal: TJDFT
Processo: 0717938-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717938-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 26198227) interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB em face de COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV, ante a Decisão (ID 90862008 de origem) proferida em Ação de Cumprimento de Sentença n. 0706465-94.2019.8.07.0018, pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, homologou como devido o valor do débito apresentado pela executada, consistente no importe de R$ 55.121.895,76. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada, COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV, para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de junho de 2021 16:49:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador